Tribunal: STJ
Processo: 1006462-88.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909701 - SP(2025/0131175-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f5504ef3-6d9d-4847-a6d5-eac43976ce03

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909701 - SP(2025/0131175-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
de
embargos
de
declaração
(fls.
497-504),
opostos
contra acórdão colegiado desta Segunda Turma (fls. 487-490), que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, com incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça, além de registrar a unidade dispositiva da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Eis a ementa do
ora embargado (fl. 487):
decisum

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54729969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 5f5a5b20-4978-4ddf-b433-8071345ac3a4

1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em
observância ao princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que
inadmite o recurso especial possui dispositivo único, sendo incindível. Assim, a
ausência de impugnação específica a qualquer dos fundamentos que sustentam a
inadmissibilidade do recurso inviabiliza o conhecimento do agravo.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.

Em suas razões (fls. 497-503), a parte embargante sustenta que o acórdão
embargado estaria eivado de omissão e contradição, por não ter reconhecido que o
agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, técnica e minuciosa, todos os
fundamentos autônomos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, a saber: (i) natureza constitucional da controvérsia; (ii) necessidade de reexame
de direito local (
; e (iii) ausência de demonstração adequada do
Súmula n. 280/STF)
dissídio jurisprudencial.
Afirma que o agravo demonstrou a natureza infraconstitucional da matéria,
afastou a necessidade de interpretação de legislação estadual e comprovou o dissídio por
meio de cotejo analítico. Alega, ainda, contradição interna por aplicar, de forma
automática, a
sem individualizar o fundamento supostamente não
Súmula n. 182/STJ
impugnado, bem como por invocar a unidade dispositiva da decisão de
inadmissibilidade, sem examinar a dialeticidade efetiva das razões recursais.
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para reconhecer o equívoco na aplicação da
e conhecer do agravo em
Súmula n. 182/STJ
recurso especial, determinando o processamento do recurso especial.
Intimado, o recorrido não apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fl. 515).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Ocorre que tais vícios não são verificados no acórdão ora embargado.
Isso porque o
impugnado resolveu a questão controvertida de forma
decisum
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54729969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 5f5a5b20-4978-4ddf-b433-8071345ac3a4

No caso (fls. 488-489), a decisão expressamente apontou que a parte
agravante não impugnou a fundamentação atinente à inadmissibilidade do recurso
especial, pelo fato de (i) a controvérsia ter sido decidida com fundamentos
eminentemente constitucionais, o que afasta a competência do Superior Tribunal de
Justiça para análise. Por conseguinte, aplicou-se o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Visto que "constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não ocorreu
no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC" (AgInt no
Súmula 182/STJ
art. 932,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.141.230/SP,
DJe de
.
15/12/2022,
19/12/2022)
Descabe, portanto, falar em omissão deste julgador no trato das questões
essenciais ao deslinde da controvérsia posta.
Oportuno ressaltar que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
de exame e decisão no acórdão embargado revela mero inconformismo da parte
embargante, o que é manifestamente incapaz de autorizar a abertura da estreita via dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
RURAL.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a
modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria
por idade rural.
2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.587.757/SP,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54729969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 5f5a5b20-4978-4ddf-b433-8071345ac3a4

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Desse modo, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração, e afigurando-se inequívoco o intuito infringente da irresignação ora em
exame - que visa não suprimir omissão, mas, sim, reformar a decisão impugnada por via
sabidamente inadequada - impõe-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 5f5a5b20-4978-4ddf-b433-8071345ac3a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.909.701 / SP
Número Registro: 2025/0131175-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064628820238260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: dfb42951-2b85-4b87-a4ec-3fc09d44c207

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: dfb42951-2b85-4b87-a4ec-3fc09d44c207